Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724321-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO EMPREITEIRO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, e não prazo decadencial ou prescricional. Não se refere, portanto, a um prazo para que seja proposta eventual ação de ressarcimento. 1.1. É assente na jurisprudência que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002? (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 2. A empreitada pode ser conceituada como o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a fazer e entregar certo e determinado produto, corpóreo ou incorpóreo, a outra mediante contraprestação pecuniária, na forma, tempo e lugar fixado pelas partes. Nesse contexto, a obrigação do empreiteiro é de resultado, no sentido de que assume o dever de entregar ao dono da obra o que foi encomendado na forma definida no contrato e segundo as regras técnicas, somente podendo ser escusado de tal responsabilidade por fato exclusivo do dono da obra, caso fortuito, ou força maior. Doutrina. 3. Na espécie, há vasto conjunto probatório a indicar a responsabilidade dos réus pelos vícios construtivos emergenciais (objeto dos autos n. 0724321-25.2019.8.07.0001) e não emergenciais (objeto dos autos n. 0726397-22.2019.8.07.000) no empreendimento imobiliário do autor. 4. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do STJ 5. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela aplicabilidade da legislação consumerista, constatada a hipossuficiência e a vulnerabilidade da parte insurgente, enquanto destinatária dos serviços construtivos realizados pelas recorridas. Sustenta, a respeito, a necessária inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das recorridas pelos vícios identificados no condomínio (parte recorrente), para, por via de consequência, afastar o ônus probatório quanto à falta de conformidade no 60 (sessenta), condenando-as a saná-los. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID 53257286). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação ao artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa ao referido normativo, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, parágrafo único, e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005